Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão recursal da parte devedora é a reforma da decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando quatro argumentações centrais, quais sejam: a ausência de comprovação de descumprimento da liminar; a inexistência de intimação pessoal (Súmula 410 STJ); a necessidade de redução de seu valor, sob pena de enriquecimento ilícito; e pela necessidade de se aplicar juros quanto ao valor deve ser devolvido pela parte autora.
3. A decisão, por sua vez, rejeitou ambos os argumentos, ao afirmar que a instituição financeira foi intimada por diversas vezes fases na fase de conhecimento tanto quanto ao bloqueio do cartão de crédito, quanto das decisões que determinaram o desbloqueio, sem nada argumentar nos autos, seja quanto ao cumprimento, seja a fato impeditivo de cumprimento. Igualmente se fundamentou as várias vezes em que a instituição financeira foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação, por via sistema quanto por oficial de justiça, como também ponderou que a situação somente chegou ao valor em decorrência da recalcitrância no cumprimento de simples desbloqueio de cartão de crédito. Por último, que não ocorreu mora da correntista no que se refere à devolução de valores que indevidamente foram depositados em sua conta corrente.
4. Observa-se que as razões recursais repetem as mesmas argumentações lançadas quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas com inversão de ordem de alguns itens, sem atacar objetivamente a decisão impugnada. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da decisão no que se refere às várias intimações pessoais, recalcitrância no atendimento do cumprimento da liminar e na ausência de mora da parte autora.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. Considerando que a instituição financeira ora agravante é empresa estatal de interesse da União, se mostra pertinente que a Diretoria Jurídica seja cientificada de que o prejuízo financeiro suportado pelo descumprimento reiterado de decisões liminares para desbloqueio de cartão de crédito que alcançou valor superior a R$ 200.000,00, para que, no âmbito de sua competência, adote as providências internas que julgar adequadas.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Oficie-se nos termos acima encaminhando cópia integral dos autos.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00.